Tribunal: TJSP
Processo: 9000089-18.2016.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000089-18.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE CARLOS VITORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-18.2016.8.26.0224 -Voto no 40804
2
Voto 40.804
Agravo em Execução n. 9000089-18.2016.8.26.0224 - Guarulhos
Execução n. 419.389 Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Jose Carlos Vitorino
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Anderson Pestana de
Abreu, que comutou em um quinto a pena do agravado Jose Carlos
Vitorino, com base no Decreto 8.172/13 (fls. 16).
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma da
decisão, cassada a comutação (fls. 20/27).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 30/31), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 51/56).
É o relatório.
O Decreto 8.172/13, de 24 de dezembro de 2013,
exige para a comutação das penas: 1) que o condenado à pena privativa
de liberdade, até 25 de dezembro de 2013, tenha cumprido um quarto da
pena, se não reincidente; ou um terço se reincidente (artigo 2o).
Exceto se condenado pelos delitos previstos no artigo 9o, I, II, III e IV; 2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-18.2016.8.26.0224 -Voto no 40804
3
inexistência de prática de falta grave nos doze últimos meses de
cumprimento da pena (artigo 5o).
Satisfeitos tais requisitos, o condenado não
reincidente tem direito a comutação de um quarto e, o reincidente, de
um quinto da pena (artigo 2o).
No caso presente, não há registro de falta
disciplinar de natureza grave nos doze meses de pena, contados
retroativamente a partir da publicação do decreto em questão.
Por certo, a falta disciplinar de natureza grave
praticada, em 10 de maio de 2004, refoge ao período estipulado pelo
decreto em questão.
A referida falta disciplinar está fora do período de
doze meses, contados retroativamente da publicação do Decreto
8.172/13.

Não
representa
empecilho
ao
reconhecimento
do
preenchimento do requisito subjetivo.
Ademais, não pode interromper o cômputo da pena,
consoante dispõe o artigo 4o, parágrafo único, do Decreto
8.380/14: “a aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei de Execução Penal, não interrompe a contagem do lapso temporal
para a obtenção da declaração do indulto ou da comutação de penas previstos
neste Decreto”.
No
caso
presente,
com
base
nos
elementos
probatórios constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-18.2016.8.26.0224 -Voto no 40804
4
Decorre do artigo 84, XII, da Constituição Federal,
que compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto
e comutar penas, não podendo o aplicador da lei estabelecer limites além
dos previstos no decreto presidencial.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
desa. Angélica de Almeida
relatora